Tribunal: STF
Processo: RHC 266183
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.044.057/GO, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFFERSON PEREIRA CARDOSO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 1º/8/2025, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006; 155, § 4º, II e IV, 307 e 288, todos do CP.



    O impetrante sustenta que o uso de algemas sem justificativa escrita e individualizada viola a Súmula Vinculante n. 11 do STF e acarreta nulidade absoluta do ato, independentemente de prova de prejuízo.



    Alega que a decisão do TJGO contrariou precedentes do STF e do STJ, ao exigir demonstração de prejuízo concreto para anular a audiência de custódia.



    Aduz que houve parecer ministerial favorável à nulidade, não observado pela decisão impugnada.



    Assevera que há quebra da isonomia, pois corréus submetidos ao mesmo ato obtiveram a concessão da ordem em outro habeas corpus perante o mesmo Tribunal.



    Afirma que a coação é ilegal nos termos do art. 648, I, do CPP, porque decorreu de ato nulo, e entende que, ausente risco concreto de fuga ou violência, o emprego de algemas foi desproporcional e violou os arts. 474, § 3º, do CPP e 5º, caput, da CF.



    Pondera que é necessária a extensão dos efeitos da decisão favorável aos corréus, por identidade fático-jurídica.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    Portanto, não se conhece da impetração.



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.



    Em relação ao suposto uso de algemas em audiência, assim se manifestou a Corte de origem (fls. 12-14, grifei):



    A mera utilização de algemas, por si só, não tem o condão de acarretar a nulidade da audiência, sob pena de se incorrer em formalismo excessivo. A jurisprudência consolidada exige, para o reconhecimento da nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.



    Com efeito, do exame dos documentos que instruem a impetração, notadamente o termo da audiência de custódia (mov. 17, autos do processo n. 5612954-32.2025.8.09.0004) e a respectiva mídia (mov. 16), não é possível extrair qualquer demonstração de que o paciente tenha permanecido algemado durante todo o ato. Ademais, a defesa não suscitou a alegada nulidade no momento oportuno, mesmo após ser instada a se manifestar, razão pela qual incide, também, a preclusão da matéria.



    De igual modo, não se desincumbiu o impetrante do ônus de demonstrar que o uso de algemas, ainda que tivesse ocorrido, tenha gerado concreto constrangimento ao paciente.



    [...]



    Assim, não havendo demonstração de efetivo prejuízo, nem elementos concretos que comprovem a ocorrência do alegado constrangimento, não prospera a tese defensiva.



    Como se vê, concluiu a Corte de origem não ser possível extrair demonstração alguma de que o paciente tenha permanecido algemado durante toda a audiência e destacou que a defesa não comprovou eventual prejuízo, tampouco suscitou a nulidade em momento oportuno, tendo ocorrido a preclusão da matéria.



    Nesse contexto, tendo o Tribunal local entendido pela ausência de nulidade, em razão de não ter havido demonstração de que o paciente permaneceu algemado, a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela via do writ.



    Ademais, a ausência de comprovação de prejuízo e a preclusão da matéria impedem a concessão do pleito defensivo, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Nesse sentido:



    [...]



    Por outro lado, quanto ao pleito de extensão, sob o fundamento de que corréus estariam em liberdade, assim se manifestou a Corte de origem (fl. 142, grifei):



    A despeito da nulidade constante na Audiência de Custódia, a qual deu ensejo ao relaxamento das prisões, verifica-se que aquela nulidade possui o condão de abranger, tão somente, os autos originários nº 5611930-66.2025.8.09.0004, concernente aos fatos em apreço.



    Ademais, vislumbra-se que no momento da prisão de Jefferson Pereira Cardoso foi também cumprido o Mandado de Prisão em aberto nos autos de nº 5487628-78.2021.8.09.0044.01.000206, expedido pela Comarca de Cavalcante/GO.



    Pontilhe-se, outrossim, embora a solenidade tenha englobado ambas as prisões, a Medida Liminar deferida nos presentes autos (mov. 11), limitou-se à Decisão que converteu a Prisão em Flagrante em Preventiva, não sendo possível sua extensão a processos distintos, nos quais houve apenas a homologação do cumprimento do Mandado de Prisão.



    O deferimento do pedido de extensão requer que a parte solicitante tenha a mesma situação fático-processual da já favorecida, assegurando que a motivação da decisão não seja exclusivamente pessoal, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal.



    Apesar das alegações defensivas, não se verificou a similitude fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado, sobretudo porquanto o acusado se destaca pela existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, por autos diversos, por ocasião da prisão em flagrante.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 19 — grifos no original).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;



    2. O reconhecimento da nulidade da audiência de custódia realizada, em razão do uso indevido de algemas;



    3. A expedição de alvará de soltura, caso o constrangimento tenha resultado em prisão mantida de forma irregular, ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se cabível;



    4. A comunicação da decisão ao juízo de origem, para as providências de estilo (doc. 24, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator